Tribunal: TJDFT
Processo: 0731265-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731265-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA contra decisão da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação civil pública por ato previsto na Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS – MPDFT, ao sanear o processo, rejeitou a preliminar de litispendência com a ação de improbidade n. 0714948-74.2023.8.07.0018. Em suas razões (ID 74572067), a agravante alega que: 1) a decisão não observou que o próprio agravado reconhece a identidade de causa de pedir entre as demandas; 2) a decisão não observou que o agravado reconheceu que os pedidos não são idênticos, mas sim semelhantes; 3) não há como apenas o pedido de compensação de dano moral ser o único coincidente em ambas as ações; 4) a jurisprudência deste Tribunal entende que, para a configuração da litispendência, as demandas não precisam ser 100% idênticas; 5) o agravado reconhece que há substancial identidade entre as partes e o mesmo objeto; 6) a decisão agravada permite que a agravante responda simultaneamente em duas ações na mesma esfera de responsabilidade civil. Requer, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer a identidade substancial entre as partes, pedidos e causa de pedir. Preparo recolhido (ID 74571770). É o relatório. Decido. A pretensão recursal está voltada à reforma de decisão que rejeitou a alegação de existência de litispendência entre a ação civil pública por ato da lei anticorrupção e a ação civil pública por ato de improbidade administrativa. A ação civil pública por ato da lei anticorrupção integra o microssistema da tutela coletiva, que é composto, entre outras, pela Lei da Ação Popular e pela Lei de Improbidade. De acordo com o artigo 19, § 1o, da Lei 4.717/66, “das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento”. Já o § 9o-A, incluído pela Lei 14.230/2021 ao art. 17 da Lei 8.429/94, estabelece que: “da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação caberá agravo de instrumento”. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, XIII, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o MPDFT ajuizou ação civil pública por ato previsto na Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) em desfavor da agravante e de outros réus. A ação decorreu de investigação para apurar a suposta prática de crimes contra a administração pública e licitatórios no contexto de dois processos administrativos: n. 112.003072/2016, referente a fornecimento e plantio de gramas; e n. 112.002467/2016, relativo a serviços contínuos de manutenção asfáltica (tapa buracos). Em decorrência das mesmas investigações, o MPDFT também ajuizou a ação civil pública por ato de improbidade administrativa n. 0714948-74.2023.8.07.0018 em desfavor de alguns réus também enumerados na ação por ato da Lei Anticorrupção. Na ação de improbidade, o Ministério Público fez constar que: “Em relação às pessoas jurídicas, é preciso dizer, desde já, que os atos de improbidade de que participaram também configuram atos lesivos à administração pública de que trata a Lei no 12.846/2013, razão pela este GAECO ajuizará a competente ação civil pública com fundamento nos dispositivos da citada lei. Isso, no entanto, não impede que as mesmas empresas também figurem no polo passivo da presente demanda, conforme esclarecimentos a seguir”, deixando claro que os fundamentos que ensejam os pedidos e os próprios pedidos são distintos. A princípio, não há identidade de partes ou de causa de pedir. A lei anticorrupção objetiva combater a corrupção empresarial e a lei de improbidade visa à proteção da moralidade administrativa e do patrimônio público. Ademais, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. A questão sobre a litispendência pode ser decidida no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 05 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator